Tribunal: STJ
Processo: 0126733-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995476 - DF (2025/0126733-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KEVIN CHRISTIAN OLIVEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO CALMON REIS - DF008161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO
NO ENCCEJA/2022 E ENEM/2023.
. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que denegou
,
habeas corpus
mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal, que indeferiu a homologação do pedido de remição
de pena pela aprovação no ENEM 2023 ao fundamento de que o
agravante já havia sido beneficiado com remição pela aprovação no
ENCCEJA Ensino Médio 2022.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM pode
gerar remição de pena, mesmo que o apenado já tenha obtido
remição pela aprovação no ENCCEJA, considerando a diferença de
complexidade e objetivos dos exames.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
aprovação no ENEM e no ENCCEJA não possuem o mesmo fato
gerador, permitindo a remição de pena por ambos os exames.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 e o art. 126 da Lei de Execução
Penal permitem a remição de pena por estudo, incentivando o
desenvolvimento intelectual dos apenados.
5. A decisão agravada foi reformada para reconhecer a remição de 80
(oitenta) dias de pena ao agravante, em razão da aprovação parcial
no ENEM/2023.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido.
1. A aprovação no ENEM e no ENCCEJA não
Tese de julgamento:
possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena. 2. A
Documento eletrônico VDA50201929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f154bf4-c125-474a-8f71-37efb6c81504

remição de pena por estudo visa incentivar o desenvolvimento
intelectual e a readaptação social dos apenados.
LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391
Dispositivos relevantes citados:
/2021.
STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 985.118
12/03/2025
19/03/2025
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/06/2025
16/06/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f154bf4-c125-474a-8f71-37efb6c81504

AgRg no HABEAS CORPUS No 995476 - DF (2025/0126733-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KEVIN CHRISTIAN OLIVEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO CALMON REIS - DF008161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO.
CORPUS
APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2022 E ENEM/2023.
.
BIS IN IDEM
NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE
DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que denegou
,
habeas corpus
mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal, que indeferiu a homologação do pedido de remição
de pena pela aprovação no ENEM 2023 ao fundamento de que o
agravante já havia sido beneficiado com remição pela aprovação no
ENCCEJA Ensino Médio 2022.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM pode
gerar remição de pena, mesmo que o apenado já tenha obtido
remição pela aprovação no ENCCEJA, considerando a diferença de
complexidade e objetivos dos exames.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
aprovação no ENEM e no ENCCEJA não possuem o mesmo fato
gerador, permitindo a remição de pena por ambos os exames.
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

4. A Resolução CNJ n. 391/2021 e o art. 126 da Lei de Execução
Penal permitem a remição de pena por estudo, incentivando o
desenvolvimento intelectual dos apenados.
5. A decisão agravada foi reformada para reconhecer a remição de 80
(oitenta) dias de pena ao agravante, em razão da aprovação parcial
no ENEM/2023.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido.
1. A aprovação no ENEM e no ENCCEJA não
Tese de julgamento:
possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena. 2. A
remição de pena por estudo visa incentivar o desenvolvimento
intelectual e a readaptação social dos apenados.
LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391
Dispositivos relevantes citados:
/2021.
STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 985.118
12/03/2025
19/03/2025
/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/06/2025
16/06/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KEVIN CHRISTIAN
OLIVEIRA DE SOUSA (fls. 579/584) contra a decisão (fls. 572/576) que
denegou o
.
habeas corpus
Consta nos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais do
Distrito Federal indeferiu a homologação do pedido de aprovação no ENEM
2023 para fins de remição, pois o agravante havia sido beneficiado
anteriormente com a homologação para fins de remição no Exame Nacional de
Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA Ensino Médio
/2022.
Irresignada, a Defesa interpôs agravo em execução, e o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou provimento ao
recurso (fls. 14/25).
Em suas razões, a Defesa assevera que foi adotado novo
entendimento pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do
EAREsp 2.576.955/ES, em
,
17/03/2025 no sentido de que a aprovação no
ENCCEJA e no ENEM não possui o mesmo fato gerador, não caracterizando,
(fl. 580).
assim, o bis in idem alegado na decisão agravada
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do
agravo regimental a fim de que seja concedida a ordem de
(fls.
habeas corpus
594/601).
Certidão de decurso de prazo para o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (fl. 609).
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 573/576 -
grifamos):

[...] O pleito não prospera.
Consta do voto condutor do acórdão (fls. 17/24 - grifamos):
[...] A decisão agravada indeferiu pedido de remição pelo estudo
em razão da aprovação no Enem/23, ao fundamento de que o
apenado já foi beneficiado com remição pela aprovação no
Encceja - ensino médio (ID 68522489, p. 374).
O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de
execução da pena. O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do
ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento
da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema
de educação (LEP, art. 126, caput e § 5o).
A remição da pena pelo estudo, relevante ao processo de
ressocialização, pressupõe seja constatado acréscimo intelectual
ou profissional àquele que pleiteia o benefício.
Não por outro motivo, foi editada a Recomendação n. 44/2013 do
CNJ, substituída pela Resolução n. 391/2021 do CNJ, que,
tratou a matéria de igual forma. Confira-se:
Art. 3o - O reconhecimento do direito à remição de pena pela
participação
em
atividades
de
educação
escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva
participação da pessoa privada de liberdade nas atividades
educacionais,
independentemente
de
aproveitamento,
exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver
sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de
liberdade,
hipótese
em
que
terá
de
comprovar,
mensalmente, por meio da autoridade educacional
competente, a frequência e o aproveitamento escolar.
Parágrafo único - Em caso de a pessoa privada de
liberdade não estar vinculada a atividades regulares de
ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta
própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que
certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio - Enem, será considerada como base de
cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição
da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental
ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da
Resolução CNJ 3/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de
educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto na
Lei 7.210/1984, art. 126, § 5o. [[Resolução CNJ 3/2010,
art. 4o]].
O e. STJ, então, consolidou o entendimento de que é possível
conceder remição pelo estudo fora das hipóteses legais
expressas, permitindo-se, assim, que a aprovação do apenado no
Encceja ou no Enem sirva de fundamento para a remição da
pena pelo estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o
ensino fundamental ou médio quando do início da execução.
Consoante aquele e. Tribunal Superior, o objetivo das regras
sobre a remição pelo estudo é justamente o de incentivar o
desenvolvimento intelectual dos apenados, bem como sua
readaptação ao convívio social.
Todavia, não se admite duplicidade de remição pelo mesmo
fato gerador - aprovações em exames nacionais do mesmo
nível de ensino.
Confira-se:
[...] Em consulta à execução penal, verifica-se que o
apenado, aprovado no Encceja médio 2022, teve 100 dias
de pena remida (SEEU, execução penal n. 0406217-
79.2020.8.07.0015, mov. 271.1).
A aprovação em exame referente ao ensino médio já foi
valorada para conceder remição.
A aprovação do agravante no Enem - que avalia as
mesmas áreas de conhecimento do Encceja médio -,
apenas
ratifica
habilidades
pré-existentes
e
nada
acrescenta ao aprimoramento intelectual (ID 68522489, p.
358/9).
Não cabe, portanto, conceder nova remição em razão de
aprovação no ENEM para o apenado já beneficiado com remição
por aprovação no ENCCEJA do mesmo nível de ensino.
Ressalte-se que a finalidade da remição é recompensar o
apenado pelo esforço empreendido em avançar nos estudos em
diversos níveis de educação e não simplesmente reduzir a pena.
Deve, pois, ser mantida a decisão agravada.
Nega-se provimento.
Concluiu o Tribunal de origem que a aprovação do agravante no Enem
- que avalia as mesmas áreas de conhecimento no Encceja médio -,
apenas ratifica habilidades pré-existentes e nada acrescenta ao
aprimoramento intelectual (fl. 24), entendendo pelo não cabimento da
concessão de nova remição em razão de aprovação no ENEM para o
apenado já beneficiado com remição por aprovação no ENCCEJA do
mesmo nível de ensino (fl. 24).
A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior.
Registre-se que pacificou-se a jurisprudência desta Corte
quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

(AgRg no HC n. 734.881/SC, relator
da pena em duplicidade
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
15/8/2022
No caso concreto, conforme destacado na decisão recorrida, o
apenado já foi beneficiado com a homologação de 100 (cem)
dias de pena remidos pela aprovação no ENCCEJA médio 2022
(SEEU, execução penal n. 0406217-79.2020.8.07.0015).
Assim, reconhecer a remição por aprovação parcial no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM/2023 e no ENCCEJA 2022, importaria em
duplicidade do benefício ante a identidade entre as disciplinas e o
conteúdo estudado, configurando bis in idem, consoante entendimento
desta Corte:
[...]
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT,
entendendo pela impossibilidade da concessão do benefício da remição da
pena em duplicidade, registrou que

a aprovação do agravante no Enem - que avalia as mesmas áreas de
conhecimento no Encceja médio -, apenas ratifica habilidades pré-
(fl. 24)
existentes e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual
,
entendendo pelo não cabimento da concessão de nova remição em
razão de aprovação no ENEM para o apenado já beneficiado com re
(fl. 24).
mição por aprovação no ENCCEJA do mesmo nível de ensino

No entanto, assiste razão à Defensoria Pública do Distrito Federal.
A jurisprudência do TJDFT destoa do entendimento mais recente
estabelecido pela Terceira Seção desta Corte, consolidado no EAREsp n.
2.576.955/ES, de que

o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no
ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito
de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no
ENEM realizado a partir de 2017, nos termos da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA
POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART.
126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA RESOLUÇÃO N. 391, DE
, DO CONSELHO NACIONAL
10/05/2021
DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR
APROVAÇÃO
NO
ENCCEJA
ENSINO
MÉDIO
NO
SISTEMA
CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA
A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO
À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O
EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3
PREVISTO NO ART. 126, § 5o, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROVIDOS.
1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por
conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já
possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
22/9/2020
), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com
6/10/2020
fundamento no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC
n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
6/3/2023
9/3/2023
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por
aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos
estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no
ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,
não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau
de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se
que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas
dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo
em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino
superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos
estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para
aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem
mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por
aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não
possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em
decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado
a partir de 2017.
4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de
, do Conselho
10/05/2021
Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria
deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação
no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no
ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.
Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à
remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é
.
negar vigência à Resolução 391 do CNJ
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do
ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema
, é forçoso concluir,
prisional ou durante o cumprimento da pena
também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o
cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de
esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção
do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão
.
do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 786.844/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
; AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela
13/9/2023
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
;
23/12/2024
AgRg no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
13/11/2024
18/11/2024
AgRg no REsp n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
13/11/2024
18/11/2024
no HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
1/7/2024
2/8/2024
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

Precedentes da Sexta Turma: AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/11/2024
12/11/2024
AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/4/2024
3/5/2024
Precedente da Terceira Seção: EREsp n. 1.979.591/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
,
8/11/2023
DJe de
.
13/11/2023
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a
lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que
mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da
dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como
tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir
uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo
na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o
preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC
n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF,
julgado em
, DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008
22/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
23/10/2009
7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao
ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas
.
de estudo) resultam em 100 dias remidos
Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é
aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado
em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao
.
acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da LEP
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve
aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs
de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Ciências Humanas e suas Tecnologias).
Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.
9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão
embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES,
para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso
especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60
(sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs
de 2017 e 2018. (EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
).
19/3/2025
Registre-se que a Resolução CNJ n. 391/2021, dispõe:

Art. 3 O reconhecimento do direito à remição de pena pela
participação em atividades de educação escolar considerará o número
de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de
liberdade nas atividades educacionais, independentemente de
aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa
tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de
liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio
da autoridade educacional competente, a frequência e o
aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar
vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e
o
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento
pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos
exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo
das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de ensino,
fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas)
horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio, conforme o art. 4 da Resolução n. 03/2010 do Conselho
Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de
nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art.
126, §5o, da LEP.

Entende esta Corte que é possível a remição de pena por aprovação
no ENEM, ainda que o reeducando já tenha obtido a remição pela conclusão
do ensino médio pelo ENCCEJA, visto que distinta a complexidade e o objetivo
dos exames:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
a decisão que não conheceu do pedido, mas concedeu a ordem de
ofício para reconhecer o direito do agravado à remição da pena em
razão de sua aprovação no Enem.
2. A decisão agravada considerou que é possível a remição de pena
por aprovação no Enem, mesmo que o apenado já tenha obtido
remição pela conclusão do ensino médio pelo Encceja, com
.
base na distinção de complexidade e objetivos dos exames
3. Em julgado recente, a Terceira Seção do STJ reconheceu a
possibilidade de remição de pena por aprovação no Enem
mesmo após a obtenção do mesmo benefício pela aprovação no
.
Encceja
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 985.118/DF, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
11/6/2025
de
- grifamos).
16/6/2025

No caso concreto, verifica-se que KEVIN CHRISTIAN OLIVEIRA DE
SOUSA está atualmente recolhido no Centro de Internamento e Reeducação -
CIR, em cumprimento à pena total de 17 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão no
(fl. 553).
regime semiaberto
Consta nos autos que, em 20/11/2023, o agravante foi beneficiado
com a homologação, para fins de remição, da aprovação no Exame Nacional
para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022, por
ter concluido o ensino médio e obteve a remição de 100 (cem) dias, sem o
acréscimo de 1/3 (um terço), porque já havia concluído o ensino médio antes
do início do cumprimento da pena, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ e
art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal (fl. 553).
o
Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

No ENEM PPL/2023, o agravante foi parcialmente aprovado em 04
(quatro) áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e
Redação (fl. 385), fazendo jus à remição de 80 (oitenta) dias de pena em razão
de aprovação parcial do ENEM/2023.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para
reconhecer a remição de 80 (oitenta) dias de pena ao agravante em virtude de
aprovação parcial no ENEM/2023.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49720081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:28
Código de Controle do Documento: 71d33fa6-4523-4927-b106-f05bec7009de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.476 / DF
Número Registro: 2025/0126733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04062177920208070015 07039364920258070000 4062177920208070015 7039364920258070000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: FERNANDO ANTÔNIO CALMON REIS - DF008161
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: KEVIN CHRISTIAN OLIVEIRA DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KEVIN CHRISTIAN OLIVEIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO ANTÔNIO CALMON REIS - DF008161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA50168800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 4b7ac50a-73b6-4056-9f68-fff4d0d06522

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: 4b7ac50a-73b6-4056-9f68-fff4d0d06522